Tribunal: TJBA
Processo: 8068935-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068935-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARAPLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS AURÉLIO ALVES TEIXEIRA, VINÍCIUS GABRIEL ZANONI DE OLIVEIRA, THIAGO BARBOZA DE FARIA FRANCO

AGRAVADA: FÊNIX MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E VARIEDADES LTDA

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Execução, determinou a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, para inclusão de sócio no polo passivo, diante da dissolução irregular da empresa executada, declarada inapta pela Receita Federal, desde 30/08/2024. A
A
gravante requer a reforma da decisão, sob o fundamento de que a dissolução irregular configura hipótese de sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se, diante da dissolução irregular da empresa executada, é necessária a instauração do Incidente, para inclusão do sócio no polo passivo da Execução ou se é cabível
a
sua imediata inclusão, por força do art. 110 do CPC/2015, em razão de sucessão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, no sentido de que a extinção irregular da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão processual de seus sócios, nos termos do art. 110 do CPC/2015.

4.
A dissolução irregular da empresa cria presunção de responsabilidade do sócio administrador, o que autoriza
a
sua inclusão direta no polo passivo da
E
xecução, independentemente da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

5.
A exigência do
I
ncidente, nos moldes do art. 795, § 4º, do CPC, mostra-se excessiva, diante da jurisprudência que admite a sucessão direta, em hipóteses de encerramento irregular.

6.
A jurisprudência
deste Tribunal de Justiça,
também, admite o redirecionamento imediato da
E
xecução para os sócios, em casos de dissolução irregular, conforme julgamento do Agravo de Instrumento nº 8019224-06.2019.8.05.0000.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 110, 687, 689 a 692, 795, § 4º; CC, art. 1.080.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/09/2023; STJ, REsp 1.652.592/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12/06/2018; STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/04/2019; TJBA, AI 8019224-06.2019.8.05.0000, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, DJ 11/03/2020.

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°

8068935-04.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Recorrente
ARAPLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
e Recorrid
a
FÊNIX MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E VARIEDADES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DA
R PROVIMENTO AO RECURSO.